Tribunal: TJES
Processo: 5002712-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002712-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LUCICLEIDE ROCHA CRISOSTOMO MARTINS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002712-55.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
LUCICLEIDE ROCHA CRISOSTOMO MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS PAGAMENTO DO ACORDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela de urgência ao seu tempo concedida, determinou à parte ré a cancelar definitivamente a dívida atacada e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora alega que quitou, em 13/09/2024, boleto encaminhado pela instituição ré referente à dívida de cartão de crédito, no valor de R$965,35, conforme proposta recebida via ligação telefônica. Apesar do pagamento, verificou que a dívida permaneceu em aberto no aplicativo do Réu, sendo informada posteriormente de que teria existido divergência de valores e que o acordo teria se frustrado por pagamento a menor, situação não comprovada nos autos. Buscou, sem êxito, solução extrajudicial junto ao PROCON. Pleiteou: antecipação de tutela para suspensão da negativação, confirmação do cancelamento definitivo da dívida, condenação da ré ao pagamento de danos morais.

(3). De início, verifica-se que a controvérsia principal reside na alegação da Recorrente de que a parte autora teria efetuado pagamento em valor inferior ao acordado, o que justificaria a manutenção da negativação. Todavia, a análise detida dos autos demonstra o contrário, uma vez que a autora juntou aos autos comprovante inequívoco do pagamento integral de R$965,35, exatamente o valor que lhe fora ofertado como acordo pela parte ré, via e-mail (ID de origem 62029372), demonstrando cabal cumprimento da obrigação pactuada. Ausente está qualquer prova documental ou material que comprove a o encaminhamento à consumidora de boleto, proposta formal ou comunicação válida para o pagamento do valor de R$967,60, supostamente exigido pelo Recorrente.

(4). Por conseguinte, considerando que compete à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC, e art. 6º, VIII, CDC) - o que não restou atendido no caso em tela -, evidente que a exigência arbitrária de valor diverso do pactuado, desacompanhada de prova robusta sobre o seu envio ou ciência da Autora, não autoriza a manutenção da inscrição negativa, especialmente diante de comprovação por parte da consumidora quanto ao adimplemento da obrigação acertada entre as partes, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC).

(5). Nesse contexto, inequivocamente, manutenção indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo, após a quitação da dívida, configura ato ilícito, ensejando reparação por danos morais presumidos, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 548;
STJ - AgInt no AREsp: 1745021 SP 2020/0209000-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

(6). Por isso, não restam dúvidas de que houve efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida (dano moral
in re ipsa
), devendo ser mantido o patamar compensatório fixado em sentença, tendo em vista que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)